Tribunal: TJDFT
Processo: 0722243-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIGAÇÃO DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PELA CONSUMIDORA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do lançamento no valor de R$ 14.500,00 na fatura do cartão de crédito da autora, bem como para condenar o réu a restituir à autora a quantia de R$ 3.039,99. Em suas razões recursais, a autora alega que é idosa, pessoa vulnerável, sendo responsabilidade do banco prevenir a ameaça de fraudes. Defende que não contribuiu para a ocorrência do dano. Requer a restituição integral dos danos materiais, bem como a reparação por danos morais. O banco, por sua vez, afirma que não houve qualquer defeito na prestação do serviço, sendo o dano culpa exclusiva da vítima. Alega ausência de vazamentos de dados. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 58260747 e ID 58260752). Preparo regular do réu (ID 58260748 a ID 58260751). Dispensada a autora do recolhimento do preparo em face do pedido de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido ante a comprovação de sua hipossuficiência (ID 58790231 a ID 58790233). Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (ID 58260756 e ID 58260757).
3. Concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos, não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, não havendo notícia da tramitação de demanda requerendo o cumprimento provisório da sentença. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado. Recurso recebido, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. Preliminar de ausência de dialeticidade arguida pelo réu. Considerando que a parte autora expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. Narrou a parte autora na inicial que recebeu ligação telefônica de indivíduo que se identificou como funcionário do Banco do Brasil e realizou a confirmação com dados sigilosos da autora. O indivíduo mencionou transação suspeita e promoveu o bloqueio de acesso ao aplicativo do banco, solicitando que a autora se dirigisse a um caixa eletrônico para confirmar o bloqueio. A parte seguiu todas as orientações do telefonista e foi informada de que a situação estava resolvida. Minutos depois recebeu nova ligação, de funcionário do banco comunicando a realização de transferências bancárias indevidas, oportunidade em que percebeu que havia caído em um golpe.
8. Da narrativa dos autos e documentos juntados é possível verificar que a autora foi vítima de fraude por terceiro denominado "Golpe do Falso Contato/Central Telefônica".
9. No caso, verifica-se que as movimentações bancárias realizadas pelo fraudador ocorreram em dissonância com o perfil da cliente. A movimentação bancária atípica deve ser objeto de atenção pelo banco, pois cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologias que estejam aptas a detectar e a bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente. No caso em exame, houve movimentações incomuns consistentes em transferência bancária no valor de R$ 19.900,00 (ID 58260710) e pagamento de título na quantia de R$ 14.500,00 (ID 58260711). Nesse sentido, a situação em tela evidencia que os mecanismos de segurança empregados pelo banco não foram capazes de detectar a possibilidade da fraude, permitindo que tais operações fossem concluídas. Perante as movimentações atípicas, a instituição financeira deveria ter tomado todos os cuidados necessários, se certificando a respeito de sua validade ou minimizando seus efeitos, o que não se vislumbrou no caso.
10. Ademais, conclui-se que o fraudador tinha conhecimento de dados bancários da correntista, uma vez que confirmou tais informações pessoais no início da ligação, bem como conseguiu bloquear o acesso da autora ao aplicativo do banco. Tais fatos comprovam que houve vazamento de dados pessoais, em violação ao regramento da Lei Geral de Proteção de Dados, o que configura falha no sistema de segurança do banco. Portanto, a instituição financeira não empregou esforços e mecanismos para impedir a prática do ilícito e a redução patrimonial suportada pela consumidora, razão pela qual houve falha na prestação do serviço. Destarte, a fraude observada insere-se na categoria de fortuito interno e compõe o risco da atividade bancária.
11. Outrossim, é sabido que existem instrumentos instalados por terceiros capazes de clonar os dados do cartão e identificar a senha do cliente. Portanto, a falha na segurança por parte da recorrente afasta a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabendo à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas. (Precedente: Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020).
12. Por outro lado, depreende-se que a autora contribuiu para a possibilidade da fraude. A autora agiu com imprudência ao seguir instruções de suposto preposto do banco, sem confirmar a sua autenticidade, realizando procedimentos bancários, sendo vítima de golpe. Salienta-se que a autora, embora seja idosa, é servidora aposentada, com 61 anos de idade, lúcida, possuindo movimentação considerável e contínua em sua conta corrente, demonstrado ser pessoa que tem conhecimento dos procedimentos bancários. Logo é pessoa considerada dentro do padrão do “homem médio”, a quem se exige uma postura diligente diante de tais situações, porém no presente caso não observou o seu dever de cautela.
13. Por oportuno, importa mencionar que a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional." Sendo aqui aplicada em face da similaridade da fraude aplicada.
14. Portanto, demonstrado que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, correta a sentença ao reconhecer a culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1756505, 07245298320228070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1780374, 07149123820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. No que toca ao dano moral, sem razão a recorrente. No caso concreto, a despeito da presente falha na prestação do serviço da instituição bancária, a situação vivenciada não gera dano moral passível de compensação, ante a inexistência de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora. Embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Ademais, se a própria parte participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas, é indevida a compensação. Dano moral não configurado.
16. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a sucumbência recíproca.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.